Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-55.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais durante a prática de atos de mercancia e em poder de diversas porções de "crack", cocaína e maconha. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais durante a prática de atos de mercancia e em poder de diversas porções de "crack", cocaína e maconha. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Recurso do réu Paulo improvido. Recursos dos acusados Genézio, João e Luiz parcialmente providos para a redução de suas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500008-55.2017.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
PAULO ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE ESTAGER
GONÇALVES (OU LUIZ HENRIQUE STAIGER GONÇALVES), GENEZIO
PEREIRA ANASTACIO e JOAO FELIPE LOPES DE OLIVEIRA ESTEVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por PAULO ROBERTO DA
SILVA DOS SANTOS e deram parcial provimento aos apelos de LUIZ
HENRIQUE ESTAGER GONÇALVES, JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA
ESTEVES e GENÉZIO PEREIRA ANASTACIO, para o fim de reduzir as suas
reprimendas aos patamares de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, calculados no piso legal (réu
Genézio), 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-
multa, no piso legal (réu João), e 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de 166 dias-multa, calculados no piso, com a substituição
da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, em favor de entidade social a ser indicada por ocasião da
execução penal (réu Luiz). No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu LUIZ
HENRIQUE ESTAGER GONÇALVES, com urgência. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
2
Apelação criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Luiz Henrique Estager Gonçalves, João Felipe de
Oliveira Esteves, Genezio Pereira Anastacio e Paulo Roberto
da Silva dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.838
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por
policiais durante a prática de atos de mercancia e em poder
de diversas porções de “crack”, cocaína e maconha. Pleito
defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida.
Recurso do réu Paulo improvido. Recursos dos acusados
Genézio, João e Luiz parcialmente providos para a redução
de suas penas.
Pela sentença de fls. 592/613, proferida
em 29 de novembro de 2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme
Walmer de Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
os réus LUIZ HENRIQUE ESTAGER GONÇALVES, JOÃO
FELIPE
DE
OLIVEIRA
ESTEVES,
GENÉZIO
PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
3
ANASTACIO e PAULO ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS
foram condenados às respectivas penas de 5 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, calculados no piso
legal (réu Luiz), 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, calculados no
piso (réu João), 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 1.000 dias-multa, no piso legal (réu Genézio), e 1
ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento
de 166 dias-multa, no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas alternativas, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo (réu Paulo). Ademais, em relação à
imputação da prática do delito do art. 35 da Lei de Drogas, o réu
Paulo foi absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, com a extinção da punibilidade em relação
aos demais acusados, diante de litispendência, pois tal delito já
era
objeto
de
apuração
no
processo
no
0009423-31.2017.8.26.0602.
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recursos de apelação.
A defesa do acusado João pleiteou a
fixação da pena-base no piso legal, a compensação da
reincidência com a atenuante da confissão e a fixação de regime
prisional inicial mais brando, com aplicação da detração.
A defesa do acusado Luiz requereu a sua
absolvição diante da suposta insuficiência probatória. De modo
subsidiário, a desclassificação da conduta para o crime de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
4
de drogas. Pugnou, ainda, pela aplicação do redutor inerente ao
tráfico minorado, a fixação do regime prisional inicial aberto e a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas.
O acusado Genézio requereu a sua
absolvição pela ausência de provas e, subsidiariamente, a
redução da pena, com a fixação do regime prisional semiaberto.
Já o réu Paulo pleiteou a absolvição por
falta de provas e, de maneira subsidiária, a redução da pena de
multa
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
802/815) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento aos apelos defensivos (fls. 823/837).
É o relatório.
Devidamente processados, apenas os
recursos dos réus Genézio, Luiz e João comportam parcial
provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14
de fevereiro de 2017, pela manhã, em ponto de ônibus situado na
Rua Hortência Gonçalves da Cruz, na cidade de Sorocaba, o réu
Luiz vendia, transportava e guardava no veículo Peugeot Partner
Furgão, placa DGB-9334, ano 2001, cor branca, para fins de
tráfico, 25 porções de maconha, com peso líquido total de 25,48g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta também que, na mesma data, na
residência situada na Rua Pedro Monari, no 285, o réu João
guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
5
porções de maconha, com peso líquido total de 15,02g; 2 pedras
de “crack”, com peso líquido de 49,75g; e 1 pedra bruta de
cocaína, pesando 14,20g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, na mesma data, no
condomínio situado na Rua Mário Monteiro de Carvalho, na
cidade de Sorocaba, em local utilizado para o preparo e
armazenamento da droga, os réus Genézio e Paulo guardavam e
mantinham em depósito, para fins de tráfico, meio tijolo de
“crack”, com peso líquido de 493,88g; 1 tijolo de maconha, com
peso líquido de 540,05g; 2 porções de “crack”, pesando 8,41g; e
1 porção contendo maconha e “crack”, com peso líquido total de
2,87g, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto
de exibição e apreensão das drogas (fls. 28/33), laudo de
constatação de substância entorpecente (fls. 62/65), laudo
pericial de exame de aparelho de telefonia celular (fls. 438/451) e
laudos de exame químico-toxicológico (fls. 255/269 e 271/273),
bem como pela prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Márcio e João
policiais civis, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia, prestando depoimentos claros e harmônicos entre si.
Por meio de investigação policial, com interceptação telefônica, a
polícia civil descobriu que algumas pessoas seriam responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
6
pelo tráfico nos bairros de Cajuru e Éden, na cidade de Sorocaba,
com identificação dos réus Luiz, vulgo “Paraná”, Genézio, vulgo
“Junior”, e João. Foram realizadas campanas e novas diligências,
com a descoberta de que Luiz sempre vendia drogas em um
ponto de ônibus. Em determinado dia, os policiais flagraram Luiz
vendendo drogas a três pessoas, na referida parada de
transporte coletivo. Em todas as vezes, os compradores
entregavam algo a ele, que ia até a lateral do ponto de ônibus,
perto de uma mureta, e de lá pegava algo para entregar aos
clientes. Em razão disso, com apoio de outras equipes,
realizaram a abordagem do réu Luiz. Na revista pessoal,
encontraram apenas dinheiro. Já no automóvel de Luiz, os
policiais localizaram uma sacola com 25 porções de maconha.
Questionado, Luiz confessou que era encarregado de distribuir as
drogas que comprava do acusado João. Foram até a casa de
João e, ao chegarem, viram algo ser arremessado pela janela. No
interior da casa, encontraram três porções de maconha no quarto
e o réu João escondido debaixo da cama. Uma sacola com
drogas ainda foi encontrada no telhado da casa vizinha.
Indagado, João confirmou que seu fornecedor de drogas seria
Genézio. Assim, foram até o local de trabalho de Genézio e lá o
encontraram juntamente com o réu Paulo. Inicialmente, Genézio
negou a prática do tráfico, mas, após novos questionamentos,
confirmou que tinha drogas em sua casa. Foram até o referido
imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Retornaram até o
trabalho de Genézio (uma casa em reforma) e ele então
confirmou que as drogas estariam guardadas no banheiro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
7
Paulo o corrigiu e disse ter levado as drogas para o sótão, onde
encontraram uma mochila com entorpecentes.
A testemunha de defesa Luis Sergio, pai
do réu Luiz, disse que seu filho é usuário de drogas e já foi
internado por tal motivo.
As testemunhas Gelson e Murilo não
presenciaram os fatos, resumindo-se a discorrer sobre a conduta
social de Luiz.
As testemunhas de defesa Valdivino e
Fernando também não souberam informar nada a respeito do
delito de tráfico.
A testemunha Vanessa disse que o
acusado João Felipe é usuário de drogas, embora seja pessoa
trabalhadora.
No interrogatório judicial, os réus negaram
a prática do delito.
Luiz admitiu a propriedade do veículo,
mas negou ser traficante, pois as 25 porções de maconha seriam
para consumo pessoal. Negou conhecer os demais réus.
O acusado João disse ser apenas usuário
de drogas, desconhecendo a sacola com drogas encontrada
pelos policiais no telhado. Confirmou, no mais, ter levado os
policiais até o trabalho de Genézio.
Genézio alegou estar trabalhando no dia
dos fatos quando policiais o abordaram e o acusaram
injustamente de possuir drogas para realizar o tráfico. Um dos
funcionários da obra encontrou uma bolsa com drogas no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
8
entregando aos policiais, mas negou qualquer envolvimento com
o tráfico, desconhecendo a procedência dos entorpecentes.
Já o réu Paulo afirmou apenas conhecer
Genézio, seu cunhado, e estar com ele no dia dos fatos quando
foi abordado e acusado por policiais de praticar o tráfico, não
sabendo nada a respeito de tal crime.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte dos acusados.
A tese absolutória aventada pelos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, além da visualização de atos de
mercancia por parte de Luiz, todos os réus foram surpreendidos
por policiais civis em diligência oriunda de ampla investigação
acerca da prática de tráfico na cidade de Sorocaba em poder
de grande quantidade de entorpecentes, conforme acima
descrito.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais responsáveis pelo flagrante, os quais narraram os fatos
de maneira detalhada, em harmonia com os elementos de prova
documental e pericial, existindo provas suficientes de que os
acusados exerciam o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da
quantidade dos entorpecentes apreendidos e da própria dinâmica
do flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
9
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo
em razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Não é caso de desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de
drogas, além da dinâmica do flagrante, indicam que os réus não
são meros usuários de drogas, conforme já mencionado.
Por consequência, a condenação dos réus
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser
mantida.
O cálculo das respectivas reprimendas
comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
10
Na primeira fase, fica mantida a fixação
das básicas dos réus Paulo e Luiz no patamar mínimo legal, em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Por sua vez, as básicas dos réus Genézio
e João foram fixadas nas respectivas frações de 1/2 e 1/3 acima
do piso em razão da quantidade e da diversidade de drogas
apreendidas com eles.
Todavia, a quantidade e a diversidade de
drogas encontradas em poder do apelante João não justificam tal
exasperação da pena-base, encontrando-se dentro do desvalor
de conduta esperado para o crime de tráfico.
Já as drogas encontradas com Genezio e
Paulo (este último que já teve a básica fixada no piso, sendo
inviável qualquer alteração, sob pena de reformatio in pejus), em
quantidade superior a um quilo (meio tijolo de “crack”, com peso
líquido de 493,88g; 1 tijolo de maconha, com peso líquido de
540,05g; 2 porções de “crack”, pesando 8,41g; e 1 porção
contendo maconha e “crack”, com peso líquido total de 2,87g),
fundamentam a elevação da básica, mas na fração proporcional
de 1/4, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-
multa para o réu Genézio.
Na segunda fase, diante da reincidência
de João (fl. 233 roubo) e Genézio (fl. 241 tráfico), as penas
devem ser exasperadas na fração proporcional de 1/6, e não 1/3
como constou na sentença quanto a Genézio, perfazendo 7 anos,
3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa (réu Genézio) e 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (João).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
11
Ao contrário do alegado pela defesa em
grau recursal, não se vislumbra qualquer confissão espontânea
por parte dos réus, os quais, quando muito, tentaram se
beneficiar com a alteração parcial dos fatos, impedindo o
reconhecimento da circunstância atenuante correspondente.
Já a menoridade relativa do réu Paulo não
tem o condão de reduzir a sua reprimenda para patamar abaixo
do mínimo legal, conforme delineado pelo enunciado da Súmula
231 do STJ.
Na terceira fase, a aplicação do redutor em
favor do réu Paulo deve ser estendida ao apelante Luiz, pois,
malgrado a flagrância de atos de mercancia, é certo que o réu é
primário, não tendo sido surpreendido em poder de quantidade
considerável de drogas (25 porções de maconha), com o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Assim, a pena de Luiz deve ser reduzida
na fração de 2/3, considerando as condições pessoais favoráveis,
em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
A reprimenda dos réus, assim, deve ser
considerada como definitiva nos patamares supramencionados.
Diante da quantidade de pena e da
condição pessoal dos agentes, os réus Genézio e João
(reincidentes) devem iniciar o cumprimento de suas penas
corporais no regime prisional fechado, ao passo que Paulo e Luiz
(primários) iniciarão no regime prisional aberto, a teor do disposto
no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
12
Preenchidos os requisitos legais do art. 44
do Código Penal, a pena corporal do réu Luiz deve ser
substituída
por
duas
penas
alternativas,
nos
moldes
estabelecidos ao acusado Paulo.
Por fim, o pedido de revogação da prisão
preventiva do réu João deve ser indeferido, uma vez subsistentes
os elementos para a manutenção da custódia cautelar durante o
transcurso do processo em grau recursal, sobretudo diante da
gravidade do delito de tráfico praticado na espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por PAULO
ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS e dou parcial provimento
aos apelos de LUIZ HENRIQUE ESTAGER GONÇALVES, JOÃO
FELIPE DE OLIVEIRA ESTEVES e GENÉZIO PEREIRA
ANASTACIO, para o fim de reduzir as suas reprimendas aos
patamares de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, calculados no
piso legal (réu Genézio), 5 anos e 10 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso legal (réu João),
e 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 166 dias-multa, calculados no piso, com a
substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de
entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal
(réu Luiz). No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500008-55.2017.8.26.0567 -Voto no 23.838
13
Expeça-se alvará de soltura clausulado
em favor do réu LUIZ HENRIQUE ESTAGER GONÇALVES, com
urgência.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator